Tribunal: TJES
Processo: 5000084-90.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-90.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE DIAS GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000084-90.2025.8.08.0049

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: CARLOS ALEXANDRE DIAS GONCALVES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. RETORNO COM MOTIVO "NÃO PROCURADO". ENDEREÇO ATUALIZADO NO SISTEMA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PESSOAIS ANTES DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A validade da notificação postal no processo administrativo de trânsito pressupõe a efetiva tentativa de entrega no endereço cadastrado.

O retorno da correspondência com a rubrica "Não Procurado", sem o registro de tentativas de entrega ou indicação de que o logradouro é de difícil acesso, não autoriza a imediata notificação por edital.

3
- Comprovado que o condutor mantinha seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito, a falha na entrega da notificação deve ser atribuída à deficiência do serviço administrativo, tornando nulo o ato de cassação, por violação ao devido processo legal.

4 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais, por força legal. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)